Tribunal: TJDFT
Processo: 0038281-97.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0038281-97.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SAMUEL CARLOS DA SILVA, ADALBERTO BARBOSA MARQUES VERAS DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Providencie a Secretaria a juntada das peças digitalizadas correspondentes ao precatório 0038281-97.2016.8.07.0000 quando este tramitava no meio físico, valendo destacar que os credores são FELIPE BARJUD NETO e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, com o ente devedor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac